Tribunal: TJMT
Processo: 1016747-54.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016747-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ROSA MARIA SILVA LOPES - CPF: 445.705.899-87 (PACIENTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (IMPETRANTE), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO VINICIUS SOUZA SILVA - CPF: 062.342.501-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIRI DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE MUNHOZ - CPF: 678.140.262-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILLY VITORIA CANICA DE ALMEIDA - CPF: 094.760.441-36 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBBER LIMA FERREIRA - CPF: 036.942.871-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL AUGUSTO DA SILVA - CPF: 038.000.611-12 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON CARDOSO DA SILVA - CPF: 089.591.581-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA SILVA LOPES FERREIRA - CPF: 031.384.521-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS COELHO DOS SANTOS - CPF: 892.248.251-68 (VÍTIMA), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Ré foragida. Indeferimento de participação em audiência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou a prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, roubo majorado e sequestro e cárcere privado, indeferindo sua participação na audiência de instrução e julgamento em razão de sua condição de foragida.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a prisão preventiva da paciente foi fundamentada de forma idônea, conforme os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e

(
ii
) apurar se a ausência de intimação ou negativa de participação da paciente, por estar foragida, configura nulidade da audiência de instrução e julgamento.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base na gravidade concreta dos crimes imputados, na periculosidade evidenciada pelo modus operandi e na existência de risco de reiteração delitiva, demonstrando o
periculum
libertatis
e atendendo ao art. 312 do CPP.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera legítima a negativa de participação do réu foragido em audiência de instrução, inclusive por videoconferência, não configurando cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e teses

5
. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“
1. A prisão preventiva é legítima quando baseada na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva. 2. O estado de foragido do réu justifica a negativa de sua participação na audiência de instrução, não configurando cerceamento de defesa.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 220 e 312.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
HC n. 976.451/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/04/2025
; STJ,
AgRg
no RHC n. 203.120/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26/02/2025
; STJ,
AgRg
no RHC n. 179.386/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
15/
0
5/2023
;
STJ,
AgRg
no RHC 145.065/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/04/2021;
TJMT
, N.
U 1033028-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, J. 10/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
o
s
advogad
o
s

Robson da Silva e
Tallita
Rosa Cruz de Almeida

em favor de
Rosa Maria Silva Lop
es
,

apontando como autoridade coatora
o Juízo
d
a 5ª Vara Criminal
da Comarca de
Sinop
/
MT.

Depreende-se desta impetração que
a

paciente
teve sua prisão preventiva decretada
no dia
4 de abril
de 2025,
em

razão
da dec
isão
prolatada
no
s

autos da Ação Penal n.
1000123-25.2024.8.11.0109
,
pela suposta prática do
s
crime
s

de
integrar organização criminosa

(
art
.
2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13
)
,
roubo m
ajorado (art. 157 §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal)
e
s
equestro e cárcere privado (art. 148 do Código Penal),
todavia,
mesmo após a

expedi
ção

d
e
mandado de prisão,
a referida decisão

n
ão foi cumprida
em razão da condição de foragida da paciente
.

Sustenta
m
, o
s
impetrante
s
, que
juízo de primeiro grau

negou o
pedido de participação da paciente na audiência de instrução e julgamento,
justificando a negativa pela condição de foragida

d
ela
, defendendo que a decisão do magistrado
deve ser declarada nula, eis que
“
não há previsão legal, para que o Magistrado negue à Paciente o direito de participar da audiência, para poder esclarecer os fatos que estão sendo-lhe imputados e exercer seu direito de autodefesa
”
.

Alega
m
que
a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva d
a
paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, outrossim, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente ante a ausência de demonstração do
periculum
libertatis
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postula
m
a
revogação
da prisão preventiva d
a
paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor
e que seja anulada a decisão que negou
a
ela
o direito de participar da
audiência
de
instrução e julgamento
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
289864864
, tendo sido dispensadas as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
290842378
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à alegada inexistência dos requisitos autorizadores
da
decretação
da prisão preventiva da paciente,
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar à prolação do édito judicial invectivado
:
a garantia da ordem pública
, tendo em vista o meio de execução e o profissionalismo com o qual os delitos foram praticados
, revelando a periculosidade dos agentes
envolvidos
.

Nesse tocante, imperioso se faz transcrever os argumentos d
o
magistrad
o
de primeira instância ao converter a prisão em flagrante d
a
paciente em preventiva:

[...] Embora seja certo que a gravidade dos delitos, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Anote-se que a gravidade concreta dos crimes demonstra a necessidade da prisão cautelar dos investigados,

mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que
os representados agiram com extrema frieza, mediante grave ameaça contra a vítima. Impende salientar a forma que os representados executaram a
pratica
dos delitos demonstrando extremo profissionalismo, restringindo a liberdade da vítima até que o veículo fosse transportado até o local de destino.

Não bastassem todos esses elementos a apontar a gravidade concreta, concluo que o modo de execução dos delitos demonstra a periculosidade dos representados, reforçando a ideia de que a prisão preventiva é medida a resguardar a ordem pública.

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que os representados, em liberdade, continuem a colocar em risco o meio social, encorajando-os a continuar na prática de novos crimes.

(...)

Em razão dessa circunstância que, alinhadas à gravidade concreta dos crimes de roubo majorado com emprego da arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, organização criminal,
seqüestro
e cárcere privado (recalcitrância criminosa), corrobora para a decretação da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva
,
se não
vejamos:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” – Enunciado n. 06 TJ/MT.

Assim,
entendo que a gravidade concreta dos delitos, a sua repercussão na sociedade e a recalcitrância criminosa dos representados evidenciam a insegurança gerada no meio social
.

Anote-se por importante que a garantia da ordem pública é o fundamento disposto no artigo 312 do CPP, cuja presença autoriza a segregação cautelar ora representada, vez que o contrário colocaria
em xeque à ordem social.
[...]
Destacamos

Depreende-se, pois, que o
decisum
vergastado está suficientemente fundamentado, uma vez que seu prolator indicou os motivos de seu convencimento para decretar a custódia cautelar d
a
paciente, demonstrando os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, destacando a gravidade concreta que envolve
roubo majorado com emprego da arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, organização criminal, sequestro e cárcere privado
, consubstanciada no
modus operandi
audaz e gravoso supostamente empregado pelos
réus
.

Ademais, embora não tenha sido demonstrada a conduta pormenorizada de cada um dos acusados quando da decretação da prisão preventiva, de modo que os impetrantes alegam, inclusive, que a paciente não tinha conhecimento de que seu veículo seria utilizado para a prática criminosa, não se exige [nem se poderia exigir], nesse momento processual, que o magistrado tenha convicção plena dos fatos ocorridos, sendo suficiente que demonstre presentes o
fummus

comissi

delict
e o
periculum
libertatis
, como se deu na espécie, sendo certo que a via estreita do habeas corpus não é adequada para discussão acerca da autoria delitiva como pretendem os impetrantes.

A propósito, acerca do tema, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. CRIME PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA REAL (SOCOS CONTRA A VÍTIMA) E EM CONCURSO DE PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 312 DO CPP. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2.
A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

3. Com efeito, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso, ressaltando a periculosidade do ora recorrente, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que o acusado, em concurso com outro agente, teria praticado o roubo contra a vítima, no qualos objetos (celular e carregador portátil) foramsubtraídos mediante violência real, consistente em agressões físicas (socos). Evidente, portanto, a gravidade concreta da conduta, apta a justificar a custódia preventiva.

4. Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Agravo regimental desprovido
.

(STJ,
AgRg
no RHC 145.065/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021).
Destacamos

Nesse particular, não se pode olvidar que, o Superior Tribunal de Justiça decidiu
, ainda,
que
“A propósito, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "
a gravidade concreta da conduta
, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na
alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
" (
AgRg
no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 19/12/2022).”
(
AgRg
no RHC n. 179.386/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023,
DJe
de 15/5/2023.)
Destacamos

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
à
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema p
ara
garantir a ordem pública.

Noutra vertente, em que pese as alegações dos impetrantes no sentido que
há
nulidade
n
a
decisão que negou a
participação da paciente na audiência
de instrução,
ao
argumento de que se encontrava foragida
,
tal tese não merece prosperar.

Com efeito,
a decisão do magistrado de primeiro grau se mostra
harmonizada
com a
atual
jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, que
, por sua vez,

possui o entendimento de que o
estado de foragido do réu
constitui
, de fato,
fundamento suficiente para a negativa de sua participação na audiência
de instrução
, conforme se observa dos julgados abaixo ementados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. INTERROGATÓRIO VIRTUAL DE RÉU FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus visando à nulidade da decisão de pronúncia, em razão do indeferimento da oitiva virtual do paciente em audiência de instrução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa com o indeferimento do interrogatório por videoconferência do paciente, considerando sua condição de foragido.

III. Razões de decidir

3. O paciente não foi interrogado em audiência instrutória devido à existência de mandado de prisão preventiva em seu desfavor, estando foragido.

4. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido da inexistência de nulidade pela não realização de interrogatório de réu foragido, que possui advogado constituído nos autos, não podendo se beneficiar de sua condição para ser interrogado por videoconferência.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1.
Não há cerceamento de defesa em razão do indeferimento virtual do interrogatório de réu foragido. 2. O princípio da lealdade processual impede que o réu se beneficie de sua condição de foragido para participar de audiências por videoconferência.
"

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 220.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 825.382/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
22/9/2023; e STJ, HC n. 640.770/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
21/6/2021.

(HC n. 976.451/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA INTERROGATÓRIO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AUTODEFESA. DIREITO À AUDIÊNCIA E DE PRESENÇA. DIREITO DISPONÍVEL. PRESENCIAL OU POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER ACOLHIDO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A garantia fundamental da ampla defesa se desdobra no direito à defesa técnica, de caráter indisponível, e no direito à autodefesa, nas vertentes do direito de audiência e no direito de presença, ambos disponíveis. Com efeito, o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução, direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ficou demonstrado no caso dos autos (
AgRg
no HC n. 411.033/PE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
20/10/2017).

2. Estando o réu solto, cabe ao Estado-acusador, a fim de garantir ao réu o exercício do seu direito, cientificá-lo da prática do ato para que o réu exerça ou não seu direito à autodefesa.

3.
Constitui fundamento suficiente para negar participação telepresencial em audiência marcada presencialmente o fato de o réu estar foragido.

4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no RHC n. 203.120/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025.)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, seguindo a mesma linha intelectiva, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – TRIBUNAL DO JÚRI – PRETENSÃO – AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA – PEDIDO NEGADO PELO JUIZO DE ORIGEM – RÉ FORAGIDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DEVER DE PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA NO ÂMBITO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.

A negativa da participação na sessão de julgamento do Tribunal do Júri designada se amparou na constrição da liberdade decretada e não cumprida, harmonizando com as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça [HC n. 835.620, Min. Og Fernandes,
DJe
de 05/07/2023] e do Supremo Tribunal Federal [HC n. 229.517 Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 27/06/2023] no sentido de que,
o fato de estar a ré foragida, revela motivo idôneo para a custódia cautelar e negativa de participação do julgamento por videoconferência
.

(N.U 1033028-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Rosa Maria Silva Lopes
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025